Tribunal: TJSP
Processo: 2146889-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO CREDOR, QUE ALEGA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA (ART. 51-A DA LEI No 11.101/05), PARA CONSTATAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APURAR EXISTÊNCIA DE FRAUDE DOCUMENTAL, E AFASTAR DO POLO ATIVO AS PESSOAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO CREDOR, QUE ALEGA NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA (ART. 51-A DA LEI No 11.101/05), PARA CONSTATAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, APURAR EXISTÊNCIA DE FRAUDE DOCUMENTAL, E AFASTAR DO POLO ATIVO AS PESSOAS FÍSICAS QUE NÃO COMPROVARAM A CONDIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE É SUFICIENTE PARA ADMITIR O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS. VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL VERIFICADA PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE, EM RELATÓRIO INICIAL, CONSTATOU A SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS AGRAVADOS. COMPROVAÇÃO DE QUE AS PESSOAS FÍSICAS QUE REQUERERAM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXERCEM ATIVIDADE RURAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEPENDE APENAS DA VERIFICAÇÃO FORMAL DOS REQUISITOS OBJETIVOS DOS ARTS. 48 E 51, DA LEI No 11.101/05. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.